Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-61.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e PDG CONSTRUTORA LTDA. contra a sentença ID n. 13632259, proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inversão da cláusula penal prevista no item 6.1 do contrato de compra e venda e condenar a parte ré a pagar à autora juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelos índices previstos no contrato e multa moratória de 2%, por mês de atraso, calculada a partir do montante adimplido pela parte autora durante a inadimplência da ré, no período de 08/04/2014 até a entrega do imóvel em 11/12/2015 e, em caso de quitação do imóvel antes do início da inadimplência, juros e multa de mora incidentes sobre tal valor. Irresignadas, as rés apelaram (ID n. 13632262). Intimadas a se manifestarem sobre a tempestividade do recurso, apresentaram suas razões por meio da petição ID n. 14313013. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisados os autos, verifica-se que o recurso é intempestivo. O advogado Fábio Rivelli teve ciência inequívoca do teor da sentença em 09/10/2019, conforme registro no Pje. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso de apelação iniciou-se em 10/10/2019 e findou em 31/10/2019. A respeito, o art. 5o da Lei no 11.419/2019 preceitua, verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (Grifo nosso) Assim, considera-se antecipada a intimação da parte com a visualização e registro de ciência da sentença no PJe. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O §1o do art. 5o da Lei no 11.419/2006 dispõe que se considera "realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação". Desse modo, efetivada a ciência da sentença pelo meio eletrônico (sistema PJ-e), não prevalece a intimação posteriormente publicada no Diário de Justiça do Distrito Federal. 2. Considerando que o trânsito em julgado foi corretamente certificado nos autos de origem e que o recurso, interposto posteriormente, é flagrantemente intempestivo, a decisão de indeferimento do processamento do recurso deve ser mantida, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232715, 07211913020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. REGISTRO DE CIÊNCIA CERTIFICADO. CONHECIMENTO DO TEOR DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O registro de ciência da sentença, por meio do sistema eletrônico, autoriza compreender que a parte teve inequívoco conhecimento de seu inteiro teor, legitimando o início do prazo para a apresentação de eventual recurso, na hipótese, a partir do primeiro dia útil após o período de suspensão dos prazos. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1187836, 07020885620188070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. CARGA DOS AUTOS ANTERIOR À DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DJE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE À PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I - Nos termos do art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. II - Considera-se antecipada a intimação com a retirada dos autos antes da disponibilização da decisão no DJE, iniciando-se a contagem do prazo recursal no próximo dia útil após a carga. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1090740, 20150610064173APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 24/04/2018. Pág.: 425/450) Considerando que a apelação foi interposta no dia 01/11/2019, o recurso é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se.